Tribunal: TJMT
Processo: 1009605-27.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009605-27.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDA ALVES MENDES - CPF: 910.615.981-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED – AÇÕES AJUIZADAS PELO APELANTE EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA MANTIDA.

I- Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

II- Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

III- O ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa
“por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo”
(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009605-27.2020.8.11.0015

APELANTE: RICARDA ALVES MENDES

APELADO: BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDA ALVES MENDES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.

1009605-27.2020.8.11.0015, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, em que se julgou improcedentes
os pedidos
(ID no 144998660 - págs. 1/7).

A apelante aduz que
“ao contrário do que entendeu o Magistrado “a quo”, as contratações não ocorreram de forma válida, haja vista inexistir nos autos qualquer espécie de documento que comprove que o valor supostamente contratado foi efetivamente disponibilizado à parte Apelante, demonstrando assim, a invalidade do negócio jurídico litigado”
.

Afirma que “
o contrato anexado aos autos apresenta grandes indícios de preenchimento posterior à assinatura, o que evidencia a ocorrência de fraude
”.

Sustenta que
“o banco Requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da parte Autora, limitando-se, como visto, a afirmar a legalidade da contratação, bem como o pagamento da quantia emprestada”.

Assevera que a tela sistêmica não é documento hábil a comprovar a validade do contrato e o efetivo repasse do valor ao Consumidor, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (ID no 144998662 - págs. 1/14).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (ID no 144998665 - págs. 1/14).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDA ALVES MENDES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.

1009605-27.2020.8.11.0015, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, em que se julgou improcedentes
os pedidos
(ID no 144998660 - págs. 1/7).

Extrai-se dos autos que RICARDA ALVES MENDES ajuizou a Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do BANCO INTERMEDIUM S.A., alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu
“desconhecer o

Contrato n. 50000000000001885533 – início em 02/2016 no valor de R$ 1.104,91 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 33,36 – contrato ativo com 44 parcelas descontadas até a data do extrato”
.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por RICARDA ALVES MENDES.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à Instituição Bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

A Apelante afirma desconhecer o Cédula de Crédito Bancário no 50000000000001885533, celebrado em fevereiro 2016.

No entanto, na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou a cópia do contrato devidamente assinado pela Apelante, bem como os seus documentos pessoais (ID no 144993540 - págs. 1/10).

Vislumbra-se, com isso, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Ou seja, o contrato está acompanhado dos documentos pessoais do Apelante que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Declaração de residência, Extrato de Pagamento do INSS e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Desta forma, a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese a Apelante sustentar que não recebeu os valores dos mútuos, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em maio/2016, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.”
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a

Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.”
(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumado à contratação de empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta no seu contracheque juntado no processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para o demandante, já que está acostumado a esta espécie de operação.

Não fosse o bastante, da consulta à página deste Tribunal de Justiça observei que o patrono constituído distribuiu na Comarca de Campinápolis-MT, 20 (vinte) ações em nome do Apelante, em face de diversas Instituições Financeiras,
as quais questionam empréstimos consignados, descontados em benefícios previdenciários, nos mesmos termos deste processo, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e desconhece da origem dos débitos.

Neste aspecto, saliento que o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Sinop e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados daquela e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas todas tramitam sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra aceitável o comportamento adotado pelo procurador da Apelante que, intencionalmente, sobrecarrega a máquina judiciária pela utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que
"O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual."

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa
“por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo”
(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”
.

Nesse contexto, a situação sob exame enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Portanto, não merece acolhida a alegação vertida no recurso.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022